Tribunal: TJSP
Processo: 2173001-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ESTA BUSCADA NO INTUITO DE SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ESTANDO O DÉBITO EM DISCUSSÃO, INDEVIDA SE MOSTRA A INSCRIÇÃO DESABONADORA – INDEVIDA, POR ORA, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ESTA BUSCADA NO INTUITO DE SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ESTANDO O DÉBITO EM DISCUSSÃO, INDEVIDA SE MOSTRA A INSCRIÇÃO DESABONADORA – INDEVIDA, POR ORA, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO PROVIDO.